Tribunal: TJDFT
Processo: 0709086-91.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709086-91.2019.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDO DE MAGALHAES SANTOS, EQUIP CONSERVACAO PATRIMONIAL EIRELI - ME APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aldo de Magalhães Santos e EQUIP Conservação Patrimonial EIRELI – ME contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia (ID 14915184), a qual julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução a fim de desconstituir título executivo extrajudicial. Os apelantes, preliminarmente, informaram não ter condições econômicas para suportar as despesas do processo e honorários advocatícios, razão pela qual requereram o benefício de gratuidade da justiça. Esta Relatoria proferiu decisão para que fosse comprovada, no prazo de 10 (dez) dias (ID 15180894), a hipossuficiência alegada, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. As razões apresentadas, contudo, não foram suficientemente capazes de atestar o atual estado econômico dos postulantes do benefício ou comprovar a ausência de patrimônio capaz de arcar com as despesas do processo ou que esse patrimônio não detém liquidez (ID 15594849). Nesse cenário, foi concedido aos apelantes, com fundamento no art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, o prazo de 05 (cinco) dias para efetuarem o pagamento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Os apelantes juntaram aos autos, 12/05/2020 (ID 15946193), o comprovante de pagamento. Decido. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal. Deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução CNJ n. 313, de 19 de Março de 2020, em atenção ao cenário mundial de pandemia da COVID – 19 (coronavírus), determinou a suspensão, no território nacional, dos prazos processuais a contar de sua publicação até o dia 30 de Abril de 2020. A Resolução CNJ n. 314, de 20 de Abril de 2020, estabeleceu, para o caso de processos que tramitem em meio eletrônico, a retomada dos prazos a partir do dia 04 de Maio de 2020. No caso dos autos, a decisão que determinou o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias (ID 15594849) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 20/04/2020. Naquele dia, a deflagração do prazo encontrava-se impedida, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual sobredita decisão somente foi considerada publicada em 04/05/2020. O termo final para que os apelantes apresentassem o comprovante de preparo do recurso foi em 11/05/2020. Entretanto, os apelantes somente manifestaram-se nos autos em 12/05/2020, anexando o referido documento (ID 15946187), imprescindível para o conhecimento do recurso. Vislumbra-se a ocorrência de preclusão temporal, instituto que se refere à perda da possibilidade de praticar um ato processual por inércia da parte. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[1] ensinam que “a preclusão é a conseqüência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o juiz de redecidir questões preclusas.” Não demonstrado o recolhimento do preparo ou efetuado este a destempo, reputa-se deserto o recurso. Confira-se, em casos análogos, o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AÇÃO DE PERDAS E DANOS. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. (...) Se devidamente intimada, a parte deixa de recolher e comprovar o preparo declara-se deserto o respectivo recurso. O pagamento de outra guia de preparo (f. 542) demonstra o recolhimento do preparo do recurso de apelação fora do prazo determinado. O documento de f. 543, igualmente juntado aos autos extemporaneamente, pode até demonstrar que o pagamento da guia de preparo fora efetuado na data de 13.06.2017, mas imprescindível sua comprovação nos autos no prazo estipulado, o que não ocorreu, conforme relato do próprio agravante. Assim, se a parte não comprova, de forma adequada, o recolhimento do preparo no prazo determinado, inevitável é a deserção do recurso interposto. O recurso somente poderia ter seu regular seguimento se estivesse acompanhado do respectivo preparo, razão pela qual deve ser mantida a decisão monocrática agravada. Não prospera o pedido deduzido pelo apelado de condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Para a incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil. A conduta do apelante reflete apenas o exercício do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidenciando a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação do apelante por litigância de má-fé. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1054660, 20150110540042APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 23/10/2017 – grifos nossos) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO. DESERÇÃO. I - A gratuidade de justiça postulada na apelação era matéria preclusa no processo, pois da r. decisão que indeferiu o benefício o réu não interpôs agravo de instrumento, consoante disciplina do art. 101, caput, do CPC. Intimado a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, o réu cumpriu a determinação de modo totalmente extemporâneo, dias depois da decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1134334, 07121179620178070007, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da apelação por manifesta inadmissibilidade, segundo o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília – DF, 21 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator